Tribunal: TJMT
Processo: 0000249-30.2013.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000249-30.2013.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIO ROBERTO SILVA BRAVO - CPF: 809.611.341-00 (APELADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO PRE-EXECUTIVIDADE - AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – ART. 337, § 3o DO CPC – EXTINÇÃO DA AÇÃO MAIS ANTIGA – PREJUÍZO DEMONSTRADO - SENTENÇA ANULADA – PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO A PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. Havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido entre dois processos em curso, deve ser extinto, por litispendência, aquele que foi instaurado depois.

2. Ainda que exista identidade de partes, pedido e causa de pedir, entre dois processos executivos, não pode ser extinto por litispendência se foi ajuizado anteriormente.

3- Apelo provido e sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Comarca de Poconé que julgou procedente a exceção de pré-executividade e reconheceu a litispendência da ação executiva extinguindo o feito.

O Apelante reconhece que o feito foi ajuizado em duplicidade, todavia, afirma que houve um equívoco do juízo pois ao reconhecer a litispendência extinguiu a ação que foi protocolada primeiramente ao invés de extinguir a segunda.

Acentua que o procedimento correto seria extinguir o segundo feito, pois tal circunstância interfere no mérito das defesas do executado inclusive para contagem do prazo prescricional.

Afirma que
o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, devendo os honorários ser reduzidos a patamar justo, razoável e proporcional, em Valores em torno de quinhentos reais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença hostilizada nos termos das razões expostas no recurso.

Nas contrarrazões apresentadas o Apelado refuta os argumentos do recurso postulando pelo seu desprovimento. (Id. 67141452)

A douta procuradoria Geral de Justiça manifestou ausência de interesse recursal. ( Id. 73894485)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Comarca de Poconé que julgou procedente a exceção de pré-executividade e reconheceu a litispendência da ação executiva extinguindo o feito.

A litispendência suscitada diz respeito a duas ações executivas ajuizadas com intuito de cobrança da multa ambiental inscrita na Certidão de Dívida Ativa sob o no 2013839, cuja primeira ação foi protocolada em 20/01/2013, e tramitou perante o Vara Única do Juízo de Poconé, enquanto a segunda foi protocolada em 18/08/2017, tramitando perante a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá.

Frisa-se que a questão referente a litispendência foi suscitada apenas na ação no 0000249-30-2013, em sede de exceção de pré-executividade, sendo reconhecida em sentença que extinguiu o feito, permanecendo o trâmite da segunda demanda proposta.

Pois bem.

No que concerne a este instituto, o Código de Processo Civil define o conceito da litispendência no artigo 337, nos seguintes termos:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Conforme se infere do referido dispositivo, a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, quando se repete ação que está em curso.

Nota-se que a norma processual determina que seja analisada antes do mérito, com nítido propósito de evitar além do desperdício da atividade jurisdicional com duas demandas idênticas, mas sobretudo, impedir eventuais pronunciamentos judiciais conflitantes sobre a mesma causa.

Registre-se que, o Superior Tribunal de Justiça compartilha do entendimento de que o efeito gerado pela citação determina a litispendência no sentido de processos idênticos (com a mesma ação), devendo ser extinta a ação cuja angularização com a citação do réu ocorreu posteriormente:

DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS ? GDI. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ORDINÁRIA E AÇÃO MANDAMENTAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Verifica-se litispendência quando a ação de rito ordinário e o mandado de segurança possuírem as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
2. Tendo a ação ordinária sido regularmente constituída por meio da citação válida ocorrida antes da notificação da autoridade coatora no presente mandado de segurança, impõe-se a extinção do presente mandado de segurança, nos termos do art. 267, V, do Código de Processo Civil.
3. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito.

(MS 8.997/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 24/09/2009)

Com efeito, no caso da litispendência a demanda mais antiga é determinada pela citação, sendo a que foi primeiramente citada que deverá prosseguir segundo entendimento do Superior tribunal de Justiça:

(...) A recorrente, por sua vez, se limita a repisar os argumentos de seu agravo de instrumento, oposto na origem, como se observa às e-STJ fls. 1-13, sem impugnar efetivamente os fundamentos do acórdão recorrido, em especial o fato de que no que se refere à identidade das partes em ações coletivas "deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das partes que figuram no pólo ativo da demanda", bem como que é"a partir da exata identificação e especificação dos beneficiários,
nas execuções, após o trânsito em julgado das decisões favoráveis nos processos de conhecimento, que se materializou, em termos concretos, a duplicidade de demandas idênticas", razão pela qual deve se dar prosseguimento à mais remotamente promovida.
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou. Incidente, pois, a Súmula 283/STF. Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 28 de agosto de 2019. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - REsp: 1824502 PE 2019/0089960-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 29/08/2019)

HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. LITISPENDÊNCIA. DUPLA PERSECUÇÃO CRIMINAL CONSTATADA. EXTINÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO PENAL COM LASTRO NO ART. 267, V, DO CPP. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem. É, aliás, do Direito Romano que se extraem antigas referências a essa regra, por meio de brocardos que, nada obstante empregados para regular diferentes situações, expressam a ideia comum de que tudo o que já foi objeto de julgamento não pode ser novamente discutido em juízo. 2. As instâncias ordinárias reconheceram ter havido dupla persecução criminal em desfavor do paciente, no que tange à ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas do pagamento dos funcionários - objeto das NFLDs n. 32.306.330-6 e 32.406.239-7. 3. Por haver sido o acusado citado primeiramente na ação penal objeto deste writ, o Juízo singular extinguiu a ação penal mais antiga, sem julgamento de mérito, em razão da litispendência. 4. O Tribunal a quo, ao julgar o apelo defensivo, considerou válido o prosseguimento da segunda ação penal, com base no art. 219 do Código de Processo Civil em vigor à época. No entanto, o art. 301 do mesmo diploma legal apresenta solução diversa, ao consignar que a existência de uma ação anterior válida é pressuposto para o reconhecimento da litispendência. 5
. Dito de outra forma, ao admitir a duplicidade de ações com o mesmo objeto, cabe ao juiz extinguir o feito caracterizador da litispendência - o segundo, pela definição legal.
6. Ordem concedida, de ofício, a fim de anular, ab initio, a ação penal objeto deste writ, no que tange à imputação da prática do crime disposto no art. 168-A do Código Penal ao ora paciente. Extensão dos efeitos à coacusada. (STJ - HC: 425694 SP 2017/0301293-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

E ainda dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO EM RELAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO INSTAURADO POR AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO MAIS ANTIGO POR LITISPENDÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. HAVENDO IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ENTRE DOIS PROCESSOS EM CURSO, DEVE SER EXTINTO, POR LITISPENDÊNCIA, AQUELE QUE FOI INSTAURADO DEPOIS. 2. AINDA QUE EXISTA IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR, ENTRE O PROCESSO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO E A FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO DO MESMO CONTRATO
, O PRIMEIRO FEITO NÃO PODE SER EXTINTO POR LITISPENDÊNCIA SE FOI AJUIZADO ANTERIORMENTE.
3. CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ, A PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM PROCESSO INSTAURADO POR AÇÃO REVISIONAL NÃO IMPLICA A PERDA DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA EXECUÇÃO EM CURSO, PERMITINDO-SE A CONTINUIDADE DO FEITO EXECUTIVO. PARA TANTO, EXIGE-SE APENAS A READEQUAÇÃO DOS VALORES DA EXECUÇÃO EM FACE DA DECISÃO DEFINITIVA PROFERIDA NO FEITO REVISIONAL. 4. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-DF - APC: 20120710086122 DF 0010968-37.2011.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 14/05/2014, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/05/2014 . Pág.: 188)

Oportuno ressaltar que o instituto de litispendência visa evitar decisões conflitantes sobre a mesma causa, de modo que uma vez cogitada a sua ocorrência cumpre ao magistrado proceder a reunião dos feitos para a análise em conjunto a fim de melhor avaliar qual processo deverá ser extinto.

Em análise aos autos, consta que foram ajuizadas duas demandas, sendo a primeira distribuída em 04.03.2013 que tramitava perante a Comarca de Poconé e a segunda na vara do Meio Ambiente e a segunda em 21.08.2017, registradas respectivamente sob os números n° 249-30.2013.811.0028 de código n° 84911 e 2595-44.2017.811.0082, código n° 35885.

O Apelante notícia que foi extinta a ação que supostamente seria a mais antiga, gerando, prejuízos na cobrança do crédito em decorrência da prescrição da pretensão executória o crédito decretada na segunda demanda.

Em situações como a que se apresenta nos autos, o procedimento correto seria a reunião dos feitos antes de realizar a extinção, pois a extinção do processo supostamente mais antigo resultou em prejuízo inviabilizando a cobrança do crédito em razão de que a segunda demanda teria sido proposta de forma extemporânea ocasionando a prescrição do crédito a ser cobrado.

Diante das circunstâncias narradas nos autos,
dou provimento
ao apelo para anular a sentença de litispendência a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que analise a sua competência e solicite ou determine a remessa dos autos ao juízo da segunda ação, a fim de que seja realizada a análise em conjunta dos feitos e caso confirmada a litispendência se proceda a extinção do processo mais recente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021